Tribunal: TJSP
Processo: 2092540-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Apuração de haveres
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE HAVERES. Laudo homologado. Correção. Metodologia explicitada pelo perito. Art. 473, II do CPC. Pontos controvertidos devidamente respondidos pelo expert. §2o do art. 277 do CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.